Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Descabe falar em absolvição por atipicidade da conduta, quando todas as elementares do tipo foram preenchidas e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos.

2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico e coeso.

3. A confissão espontânea, ainda que extrajudicial, se serviu para auxiliar na resolução da autoria delitiva, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP. Ocorre que, no caso em questão, o magistrado singular em nenhum momento utilizou-se dessa confissão para embasar o decreto condenatório.

4. Deve ser reconhecida a causa de redução da pena do arrependimento posterior, visto que o apelante restituiu à vítima o prejuízo causado, ante do recebimento da denúncia, a teor do artigo 16 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.